Tribunal: TJSP
Processo: 1016919-96.2022.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL IRREGULAR EM LOTEAMENTO CLANDESTINO E ÁREA DE RISCO. DIREITO À MORADIA. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA O CONTROLE DO USO DO SOLO. SENTENÇA REFORMADA. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária interposta em ação civil pública ajuizada pelo

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL IRREGULAR EM LOTEAMENTO CLANDESTINO E ÁREA DE RISCO. DIREITO À MORADIA. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA O CONTROLE DO USO DO SOLO. SENTENÇA REFORMADA. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária interposta em ação civil pública ajuizada pelo Município de São José dos Campos contra Fátima Aparecida Barbosa, com vistas à demolição de imóvel situado na Rua Rita Matias Barbosa, n. 540, erigido sem licença da municipalidade, em loteamento clandestino e em área de risco. A sentença de 1o grau julgou improcedente o pedido demolitório e extinguiu a reconvenção sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a remessa necessária em ação civil pública de natureza urbanística, à luz do art. 19 da Lei 4.717/65; e (ii) estabelecer se o Município possui o dever-poder de exigir a demolição de construção clandestina em loteamento irregular e área de risco, mesmo diante de alegação de direito à moradia e de possível futura regularização fundiária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remessa necessária se admite nas ações coletivas que envolvem interesses difusos e coletivos de alta relevância, como é o caso do ordenamento urbanístico e da ocupação do solo urbano, com fundamento no art. 19 da Lei 4.717/65 e na teoria do diálogo das fontes.
4. O Município detém competência constitucional (CF, art. 30, VIII) para promover o adequado ordenamento territorial e coibir parcelamentos clandestinos, inclusive mediante embargo e demolição de obras irregulares.

5. A função social da propriedade (CF, art. 182, §2o) impõe limites ao direito individual e exige compatibilidade entre a edificação e o interesse público, de modo a impedir construções em desacordo com o planejamento urbano.
6. O imóvel em questão foi construído após o "congelamento" determinado em TAC firmado para conter novas edificações, o que configura desrespeito às determinações administrativas e risco à coletividade.
7. A alegação de direito à moradia não prevalece no caso concreto, pois (i) a ré possui outro domicílio, (ii) o imóvel encontrava-se inabitável à época da fiscalização e (iii) trata-se de área de risco de escorregamento e inundação, o que inviabiliza, a princípio, qualquer regularização.
8. A jurisprudência consolidada do TJSP em casos idênticos envolvendo o mesmo loteamento clandestino reconhece a legalidade da pretensão municipal e a necessidade da medida demolitória, com privilégio de proteção à segurança urbana e ao interesse público.
IV. DISPOSITIVO
9. Reexame necessário provido.